Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 192. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 31. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 659, §2o. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Nos termos do §2o do art. 659 do Código de Processo Civil, reforçado pela disposição do § 2o do art. 662 do mesmo diploma legal, a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação independe de prova de quitação do ITCMD e de outros tributos porventura incidentes.
2. O art. 192 do CTN estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
3. O art. 31 da Lei de Execução Fiscal, que regula a necessidade de prévia quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública para alienações nos processos de falência, recuperação judicial, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, não pode ser interpretado com rigor absoluto.
4. Não há como fazer prevalecer normas editadas nos anos de 1980 (LEF) e 1966 (CTN) em face da inovação trazida pelo §2o do art. 659 do Código de Processo Civil de 2015, em busca da eficiência nos processos judiciais.
5. Diante da imperiosa necessidade de simplificação dos procedimentos, o Legislador deixou claro que a judicialização da sucessão não se estende a questões tributárias, que devem ser dirimidas em procedimento próprio.
6. Recurso conhecido e não provido.